Tribunal: STF
Processo: RE 1520193
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
Ementa: Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário. Aposentadoria compulsória de empregados públicos. Devolução dos autos ao Tribunal de origem. Art. 1.036 do CPC.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de agravo regimental interposto pela Caixa Econômica Federal contra a decisão monocrática do e. Ministro Edson Fachin que discutiu a interpretação do art. 201, § 16, da Emenda Constitucional nº 103/2019, no tocante à aposentadoria compulsória de empregados públicos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se, no caso de empregado público celetista, aplica-se a regra constitucional da aposentadoria compulsória, nos termos do art. 40, § 1º, II da Constituição Federal.



    III. Razões de decidir



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal reconheceu a repercussão geral da questão em discussão, cujo mérito ainda se encontra pendente de julgamento, nos âmbito do RE 1519008, tema 1390. Portanto, os autos devem ser remetidos ao Juízo a quo para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos do art. 1.036 do Código de Processo Civil. 



    IV. Dispositivo e tese



    4. Determinada a devolução dos autos ao Tribunal de origem, para observância do disposto no art. 1.036 do Código de Processo Civil.